Tribunal: STF
Processo: Rcl 67811
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 10. Alegação de afastamento do preceito secundário do art. 213 do Código Penal por fundamento constitucional. Ofensa ao paradigma configurado. Precedentes. Reclamação procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás exarado nos autos da Apelação Criminal nº 5432250-19.2023.8.09.0093.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça afastou a incidência do preceito secundário do art. 213 do Código Penal, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o Órgão reclamado, ao apreciar o apelo defensivo, afastou o preceito secundário previsto no art. 213 do Código Penal, o qual imputa ao sujeito ativo deste crime pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos, para fazer incidir a pena de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, conforme dispõe o art. 232, caput, do Código Penal Militar. 



    Sustenta que, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo 213 do Código Penal, o TJGO afastou, em parte, sua aplicação, sem submeter a análise ao Órgão Especial, conforme determina o art. 97 da CF e o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Tribunal Excelso”. 



    Requer, por fim, seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar o aresto reclamado, determinando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça reclamado afastou a aplicação do preceito secundário art. 213 do Código Penal. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Estupro 



    Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:          (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)



    Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.          (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)”. (grifei)



    A decisão reclamada está assim ementada (grifei):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS ACUSADOS POR CRIME DE ESTUPRO NO CÓDIGO PENAL E NO CÓDIGO PENAL MILITAR. APROVEITAMENTO DO PRECEITO SECUNDÁRIO PREVISTO NO ART. 232 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (IGUAL CRIME), POR SER MAIS BENÉFICO AO APELANTE. EQUÍVOCO NO EXAME DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVO AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA-BASE. 



    1. A palavra da Ofendida assume papel de singular relevância na convicção do julgador, contando com maior credibilidade, sobretudo quando ela relata em suas declarações, primordialmente em Juízo, de forma coerente e convicta, detalhes da prática da infração, revelando-se como elemento de convencimento apto e suficiente a embasar um decreto condenatório, máxime se encontra consonância com as demais provas carreadas ao feito. 



    2. Princípios da proporcionalidade e igualdade, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. O mesmo crime previsto na Lei Comum e na Legislação Especial, não pode, em favor dos imputados justos nesta última, em razão da especialidade do caso, com maiores atributos de gravidade, ter pena menor, sem que haja quebra de isonomia. 



    3. Em razão disso, atento aos princípios descritos na Constituição Federal, como já anotados, afasta-se o dispositivo secundário previsto no art. 213, do Código Penal, o qual imputa ao sujeito ativo deste crime, pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos, para fazer incidir a pena de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, conforme dispõe o art. 232, caput, do Código Penal Militar. 



    4. Tal solução, não é só viável como necessária, inclusive, já fruto de entendimento dos Tribunais Superiores, eis que, em situação sequer análoga, porque em preceitos legais distintos, o STJ entende que se deve aplicar ao disposto no art. 275 do Código Penal, o preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, a fim de assegurar pena razoável e proporcional. 



    5. O comportamento da Vítima somente deve ser considerado na dosimetria da pena quando incitar, provocar, facilitar ou induzir o Agente delituoso a cometer o crime. Neste contexto, tal circunstância somente poderá beneficiar o Acusado na dosimetria da pena-base, nunca servindo para majorar a reprimenda. Havendo incorreção na análise da circunstância judicial de comportamento da Vítima, deve ser feita a adequação na reprimenda. 



    APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO REDUÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE ESTUPRO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL, PARA A PENA DESCRITA A IGUAL CRIME NO CÓDIGO PENAL MILITAR”.



    Nesse contexto, o Órgão reclamado registra, no voto condutor do acórdão, que “valendo-me dos princípios da proporcionalidade e igualdade, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, utilizo-os conforme interpretação da Constituição Federal para afastar o dispositivo secundário previsto no art. 213, do Código Penal, o qual imputa ao sujeito ativo deste crime, pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos, para fazer incidir a pena de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, conforme dispõe o art. 232, caput, do Código Penal Militar”.



    Nessa linha, entendo que a negativa de aplicação do preceito secundário do art. 213 do Código Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, caput, da Constituição da República, bem como com o princípio constitucional da proporcionalidade (ADI 4.467-MC, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 31.05.2011). 



    Como se vê, a justificação da decisão reclamada guarda fundamento na inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 213 do Código Penal, ocasionando um esvaziamento da norma infraconstitucional sem observância à cláusula de reserva de plenário, em clara ofensa ao art. 97 da CRFB e à Súmula Vinculante 10/STF.



    Com efeito, "reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Na espécie, não foi aplicado um dispositivo da legislação infraconstitucional, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Além disso, conforme consta nos autos, não houve declaração de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal reclamado. 



    Portanto, não havendo declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 213 do Código Penal (com redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009), seu texto permanece vigente e plenamente aplicável à espécie. 



    Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes, por ofensa à Súmula Vinculante 10, as reclamações ajuizadas também pelo Ministério Público contra decisões que afastaram a incidência da segunda parte da alínea ‘e’ do inc. I do art. 492 do CPP, mesmo aos condenados à pena igual ou superior à quinze anos de reclusão. Cito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.339/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13.03.2024; Rcl 64.579/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/02/2024; Rcl 60.746/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2023; Rcl 60.502-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/10/2023; Rcl 64.183/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/12/2023; Rcl 64.473/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 04/03/2024. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-09-2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte reclamada que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 10/STF, caso opte por afastar o dispositivo legal.



    Até que sobrevenha pronunciamento válido do Colendo Tribunal de Justiça, ou mesmo deste Supremo Tribunal Federal, o preceito legal deve ser cumprido pelo Juízo competente.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator